Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, na forma do artigo 69. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, a revisão da valoração negativa da conduta social e a redução do aumento aplicado na dosimetria pela multirreincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas; (ii) verificar a configuração da majorante relativa ao uso de arma de fogo; (iii) analisar a idoneidade da valoração negativa da conduta social; e, (iv) avaliar a proporcionalidade do aumento na dosimetria da pena pela multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, aliado a outros elementos probatórios, constitui prova suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

4. A jurisprudência pátria reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. A majorante do uso de arma de fogo não depende de apreensão ou perícia do artefato, desde que a grave ameaça seja comprovada por depoimentos coerentes das vítimas. A jurisprudência do STJ admite a configuração da majorante com base em relatos seguros das vítimas e na ausência de elementos que desqualifiquem suas declarações.

6. Se a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a conduta social do recorrente é idônea, considerando que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena em processo de execução anterior, evidenciando incompatibilidade com o propósito ressocializante, não há o que ser modificado.
7. A conduta social, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, avalia o papel do réu em seu grupo social. Praticar novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior é fundamento legítimo para valoração negativa, conforme jurisprudência consolidada.

8. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a prática de crime no curso de cumprimento de pena autoriza a exasperação da pena-base pela conduta social, sem configurar bis in idem.

9. Se o aumento de 1/4 aplicado na segunda fase da dosimetria pela multirreincidência está devidamente fundamentado, com base em três condenações definitivas aptas a qualificar a reincidência, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal considera tal fração razoável e proporcional para casos de multirreincidência.

10. Como a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e a aplicação das agravantes e majorantes, foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se verifica irregularidades ou necessidade de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o; CP, art. 69; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 637.622/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.735.282/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 543.177/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/03/2020; STJ, HC 546.378/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/05/2023.